Tribunal: TJDFT
Processo: 0737428-39.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OBRIGAÇÕES CONDOMINIAIS. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CONDOMÍNIO IRREGULAR OU DE FATO. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. INADMISSIBILIDADE DA COBRANÇA PELA VIA EXECUTIVA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CABÍVEL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. VARA CÍVEL. REGULAR PROCESSAMENTO.
1. O crédito decorrente de contribuições associativas instituídas por associação de moradores (condomínio irregular ou de fato) não constitui título executivo extrajudicial, por ausência de disposição legal, notadamente, por não se enquadrar no art. 784, X do CPC. Precedentes deste Tribunal.
2. Nos casos em que a obrigação for decorrente de crédito em favor de uma associação de moradores (condomínio irregular ou de fato), por não haver título executivo constituído, cabível o ajuizamento de ação de cobrança.
3. Deu-se provimento ao apelo para determinar o retorno do feito ao Juízo Cível para regular processamento da ação de cobrança.